Tribunal: STF
Processo: HC 182477
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CONCUSSÃO. ARTIGOS 288 E 316 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC nº 478.745.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 316 do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento à irresignação defensiva para reduzir o patamar de aumento da pena em razão da continuidade delitiva, fixando a sanção em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, mas concedeu ordem de ofício para redimensionar a reprimenda do paciente para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    Ato contínuo, o Tribunal a quo chamou o feito à ordem “tão somente para reconhecer a existência de erro material no julgado publicado em 30.4.2019, devendo dele constar a pena total e definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da decisão anterior”.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Aduz que a decisão ora impugnada “manteve a vetorial ‘Circunstância do crime’, como circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP) como elemento apto a exasperar a pena base na condenação do paciente art. 316 do CP”.
    Argumenta que “a consideração negativa da vetorial ‘circunstância do crime’ a fim de exasperar a pena base do paciente nos termos do decisum objurgado é notadamente elementar, própria, ínsita e integrante do tipo penal do art. 316 do CP”.
    Considera a defesa que “visto que estamos a escrutinar a conduta típica do tipo penal do art. 316(concussão), e não do art. 158(extorsão) do mesmo diploma legal (CP), esta defesa se coaduna ao já sedimentado por esta Suprema Corte no sentido que à exasperação da pena base na condenação do paciente utilizando a vetorial “circunstância do crime” se confunde com os constitutivos ao exercício da atividade tipicamente estatal, função pública de policial exercida pelo paciente à época”.
    Pontua, também, que “a decisão atacada estabeleceu o regime prisional inicial, o mais gravoso, mormente por existir uma única circunstância judicial desfavorável”.
    Destaca “o firme posicionamento deste Supremo Tribunal, que sequer a existências de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis é fundamento à legitimar fixação de regime mais gravoso, o que dizer então de uma única circunstância judicial desfavorável, como foi o presente caso; circunstância única essa que inclusive é elementar ao próprio tipo penal”. 
     Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “36. Preliminarmente, com a finalidade de conferir celeridade ao trâmite do presente, juntamos à impetração a íntegra do Habeas Corpus nº 478.745 – SP - STJ (2018/0300912-9) (Doc. 05 e Doc. 07), o que torna este “Writ” suficientemente instruído, dispensando a solicitação de informações ao STJ, e respectiva Autoridade Judicante impetrada.
    37. Estando o Writ, de forma cabal, irrefutável, e perfeitamente instruído, requisito pilar para a concessão da ordem pretendida, REQUER:
      (i) Seja processado, conhecido e provido este presente Remédio Constitucional de Habeas Corpus, no mérito, ou mesmo de ofício, à fim de se conceder a ordem de Habeas Corpus para:
      (ii) Afastar a circunstância judicial desfavorável consistente da vetorial “circunstância do crime”(art. 59 c/c com art. 33 ambos do CP) na exasperação da pena base consoante o apenamento do tipo penal do art. 316 do CP, e como consectário lógico reduzir, nesta parte, exclusivamente o quantum total da pena imposta ao paciente, e desta forma e não obstante a isso, alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do semiaberto para o aberto (em atenção e harmonia à inteligência das Súmula 718, e 719, cc. RHC nº 100.810, votação unânime), conforme entendimento reiterado adotado por esta Corte”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Noutro giro, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    Acerca da pena aplicada ao paciente, é preciso ter presente que os Tribunais Superiores têm entendimento no sentido de que, por se tratar de exercício que envolve a apreciação do conjunto probatório e das peculiaridades de cada caso concreto, compete ao magistrado de primeiro grau, secundado pelo tribunal, em apreciação de eventual recurso de apelação, a análise da situação concreta e, observando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, fixar a reprimenda adequada.
    A intervenção do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal fica restrita a hipóteses de evidente desproporcionalidade ou de flagrante ilegalidade, quando então será permitida a alteração do regime inicial ou o redimensionamento da sanção a partir do balizamento fático estabelecido nos autos, corrigindo eventual desacerto quanto à avaliação das circunstâncias judiciais, bem como ajustes nas frações de aumento ou de diminuição e aferição das causas especiais que elevam ou reduzem a pena.
    A fim de delimitar a controvérsia, colhem-se os seguintes excertos do acórdão combatido (e-STJ fls. 202-205): 
    (…)
    Da análise dos trechos acima transcritos, observa-se que a Corte estadual manteve a sentença condenatória no ponto em que considerou negativos a culpabilidade, as circunstâncias e motivos, a personalidade e as consequências, fixando a pena-base do crime de concussão em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e do crime de quadrilha em 2 (dois) anos de reclusão.
    Do exame da fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, nota-se que o fato do paciente ser policial foi utilizado, embora com contornos diferenciados, para sopesar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, caracterizando assim o bis in idem.
    Com efeito, para a culpabilidade indicou-se que o paciente ‘exercia o cargo de policial federal, cuja função primordial é o combate à criminalidade, ao invés de a ela aderir’. Sobre as circunstâncias acentuou-se que ‘as circunstâncias são também gravosas, pois o poder de intimidação que um policial possui, em razão do porte de arma, da posse de algemas e da possibilidade de condução do investigado é bastante intenso comparado com outras funções públicas’, e quanto às consequências do crime consignou-se que ‘atingem diretamente a credibilidade da Polícia Federal, cujo objetivo é salvaguardar a segurança dos cidadãos’, do que se denota, de fato, o alegado bis in idem.
    Assim, mantém-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime sob tal fundamentação, e afasta-se a culpabilidade e consequências do delito.
    Quanto aos motivos do crime, ou seja, ‘visava obter ganho fácil para sustentar padrão de vida superior àquele obtido licitamente com o desempenho da função pública’, é certo que, embora inserida no Código Penal no título dos crimes contra a administração pública, a concussão (art. 316, CP) possui características dos crimes contra o patrimônio, com a peculiaridade da qualificação do agente como servidor público.
    No exame das circunstâncias judiciais envolvendo a prática desse delito, esta Corte de Justiça vem entendendo que a cobiça, a ganância e a intenção de obter lucro fácil constituem elementares do delito, não podendo, assim, serem utilizadas novamente na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base.
    Nesse sentido:
    (…)
    No caso em análise, forçoso reconhecer que a sentença condenatória incorreu em ilegalidade ao indicar como motivo da conduta do agente a intenção de obter lucro fácil e a cobiça, pois constituem elementares do tipo de concussão, devendo tal vetorial ser decotada da pena-base.
    Em outro ponto, no que se refere à personalidade do agente, verifica-se que não foram utilizados motivos idôneos para justificar o incremento na primeira fase da dosimetria.
    Acerca do tema, cumpre destacar que é assente na doutrina que, na análise da personalidade, o magistrado deve verificar ‘sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 776).
    Na mesma esteira, Guilherme de Souza Nucci esclarece que é imprescindível ‘haver uma análise do meio e das condições onde o agente se formou e vive, pois o bem-nascido, sem ter experimentado privações de ordem econômica ou abandono familiar, quando tende ao crime, deve ser mais severamente apenado do que o miserável que tenha praticado uma infração penal para garantir a sua sobrevivência’ (Código Penal Comentado. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 427).
    Nesse aspecto, tem-se que a fundamentação utilizada, no sentido de que os rendimentos do cargo do paciente seriam suficientes para lhe proporcionar vida digna, em relação à outras carreiras, não se mostra adequada para a análise de tal vetor, em razão ausência de correlação entre os conceitos indicados no acórdão impugnado.
    Ilustrativamente:
    (…)
    Por tais razões, verificada a inadequação da consideração negativa da culpabilidade, motivos, personalidade e consequências, deve ser redimensionada a pena aplicada ao paciente.
    Destarte, remanescendo a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, deve ser fixada a pena-base do crime de concussão em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
    Em relação ao crime de quadrilha, nos mesmos moldes, fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual torno definitiva, pois não há outras causas modificativas.
    Quanto ao crime de concussão, na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a considerar.
    Na terceira etapa, mantido o aumento do crime de concussão pela continuidade delitiva em 1/6 (um sexto), fica a pena deste delito estabelecida definitivamente em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
    Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas e resultam na reprimenda definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.
    No tocante ao regime prisional, não obstante a sanção imposta seja superior a 2 (dois) e inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve-se fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que demonstra a necessidade da fixação do regime mais gravoso para o desconto da pena, em harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior e o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    Por fim, quanto a alegada prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de quadrilha, trago à baila ementa do habeas corpus impetrado pelo corréu da mesma ação penal, de minha relatoria, no qual idêntica questão fora analisada, in verbis:
    (…)
    Assim, a presente questão merece idêntico tratamento. Ressalte-se que o paciente foi condenado à pena 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de quadrilha, tendo o édito repressivo transitado em julgado para o Ministério Público, motivo pelo qual o prazo prescricional deve ser regulado pela reprimenda cominada, nos termos do art. 110, § 1º, do aludido diploma legal, com a redação anterior à Lei n. 12.234/2010, que não se aplica aos fatos, que ocorreram anteriormente à sua vigência.
    Consoante o disposto no art. 109, inciso V, do Estatuto Repressivo, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é superior a 1 (um) ano e não excede a 2 (dois).
    Ora, entre a data dos fatos, praticados em 2009, e o recebimento da denúncia, que se deu em 1º/2/2011, bem como entre tal marco interruptivo e a publicação da sentença condenatória no dia 28/2/2013 (e-STJ fl. 353), não transcorreram mais de 4 (quatro) anos.
    Cumpre analisar, então, se tal lapso temporal se consumou após a publicação da sentença condenatória e antes do respectivo trânsito em julgado.
    Na espécie, verifica-se que, contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, a defesa opôs quatro embargos de declaração – rejeitaram-se os dois primeiros e dos dois últimos não se conheceu (e-STJ fls. 797/808).
    Ocorre que, consoante salientado pela Corte Federal, rejeitados os primeiros aclaratórios, os demais recursos opostos configuram abuso do direito de defesa e apresentam nítido caráter procrastinatório, não obstando, portanto, a formação da coisa julgada.
    Nesse sentido:
    (…)
    Na mesma esteira orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do seguinte precedente:
    (…)
    Por conseguinte, considerando que o segundo recurso integrativo já possuía caráter procrastinatório, não obstando a formação da coisa julgada, constata-se que não transcorreram 4 (quatro) anos entre a prolação do édito repressivo e o dia 24/2/2017, data em que apresentados os primeiros embargos manifestamente incabíveis (data extraída em consulta aos autos do HC n. 479.222/SP, conexo ao presente, uma vez que a informação não consta nos presentes autos), o que impede a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
    A propósito:
    (…)
    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não conheço do writ, concedendo, contudo, habeas corpus de ofício, para redimensionar a reprimenda definitiva do paciente para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.
    Comunique-se com urgência ao Juízo das execuções.”.
    Ao proceder à retificação de erro material, o Tribunal a quo assentou:
    “Nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável por força do disposto no art. 3º do Código de Processo Penal, chamo o feito à ordem para sanar erro material na decisão de e-STJ fls. 1.225-1.238, em relação à soma das penas aplicadas aos delitos de concussão e de quadrilha, em razão de concurso material, consoante apontado no Ofício n. 351/2019 da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
    Isso porque, após a reforma da dosimetria, em relação ao crime de quadrilha, o paciente foi condenado à pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a qual se tornou definitiva, enquanto que, pelo crime de concussão, a pena-base foi estabelecida em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, acrescida em 1/6 na terceira fase, em razão da continuidade delitiva, tornando-se definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Assim, a pena total de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão não se mostra correta, pois desconsiderou o aumento de 1/6 na terceira fase em relação ao crime de concussão, devendo ser refeita.
    Com efeito, em razão do concurso material, a soma das penas resulta na reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual deve ser considerada para todos os efeitos.
    Ante o exposto, chamo o presente feito a ordem tão somente para reconhecer a existência de erro material no julgado publicado em 30.4.2019, devendo dele constar a pena total e definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da decisão anterior.”
    In casu, o Superior Tribunal de Justiça manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime, consignando que “as circunstâncias são também gravosas, pois o poder de intimidação que um policial possui, em razão do porte de arma, da posse de algemas e da possibilidade de condução do investigado é bastante intenso comparado com outras funções públicas”.
    Consoante se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Assim, a divergência do entendimento firmado pelas Cortes anteriores demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos, inadmitida na via estreita do habeas corpus.
    Deveras, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC 132.475, de relatoria da min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    A propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes 4 . Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” - Sem grifos no original. (RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DOS INCISOS II e III DO ART. 40 DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 3. O quantum da pena aplicada não enseja possibilidade de imposição de regime inicial mais brando que o fechado, nem tampouco a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a, e 44, ambos do Código Penal. 4. Habeas corpus denegado” - Sem grifos no original. (HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013).
    Noutro giro, cabe referir que o referido decisum não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante gravidade concreta da conduta. Nessa linha, in verbis:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes. 2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qu